Tribunal: TJPA
Processo: 0801994-92.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801994-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO

AGRAVADO: JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRENDAMENTO RURAL. POSSE DE BOA-FÉ. TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Renato Pacheco de Almeida Prado contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela provisória, nos embargos de terceiro movidos por Juparanã Comercial Agrícola Ltda. A decisão suspendeu atos constritivos sobre 814 hectares da Fazenda Pachecão, mantendo a reintegração de posse ao espólio agravante quanto à área remanescente. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, julgados prejudicados ante o julgamento do mérito do agravo.

II. Questão em discussão

2.

As questões discutidas consistem em: (i) verificar se o contrato de arrendamento firmado pela empresa agravada confere-lhe posse legítima e protegida sobre a área arrendada, mesmo diante de decisão judicial anterior favorável ao espólio agravante; (ii) analisar se a decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória nos embargos de terceiro viola acórdão anterior e deve ser reformada.

III. Razões de decidir

3.

A empresa agravada celebrou contrato de arrendamento rural com o espólio de Roberto Pacheco de Almeida Prado, formalmente registrado no cartório competente, anterior à decisão mencionada pelo agravante.

4.

A agravada comprovou a realização de investimentos significativos na área arrendada e exerce a posse de forma produtiva, contínua e de boa-fé, conforme amparado pelo Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964) e pelo Decreto nº 59.566/1966.

5.

O acórdão citado pelo agravante, proferido em outro processo no qual a empresa agravada não figurava como parte, não tem eficácia subjetiva em relação à agravada, nos termos do art. 506 do CPC.

6.

A concessão do pedido recursal implicaria risco de dano inverso, com desocupação de área cultivada e prejuízos irreversíveis aos investimentos realizados, além de comprometer a função social da propriedade.

7.

Os embargos de declaração opostos foram julgados prejudicados ante a inexistência dos vícios apontados, sendo todas as questões devidamente enfrentadas na decisão.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

9.

Embargos de declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento:

“1. O contrato de arrendamento rural regularmente registrado confere ao arrendatário posse legítima e protegida, nos termos do Estatuto da Terra e do Decreto nº 59.566/1966, sendo incabível a concessão de tutela recursal para sua retirada sem cognição exauriente.
2. Decisão judicial proferida em processo do qual o arrendatário não participou não possui eficácia subjetiva para restringir seus direitos possessórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 506, 674, 678, 932, III, e 1.022; Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964); Decreto nº 59.566/1966, arts. 13 e 92; CF/1988, art. 186.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801994-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO

AGRAVADO: JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESPÓLIO DE RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO
, representado por sua inventariante,
MÔNICA MASK DA SILVA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu-PA
, nos autos dos
Embargos de Terceiros Cível nº 0803288-54.2024.8.14.0053
, movidos pela empresa
JUPARANA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

A parte agravante busca a reforma da decisão que
deferiu parcialmente a tutela provisória pleiteada pela empresa embargante JUPARANA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA., determinando a suspensão dos atos constritivos sobre a parcela do imóvel Fazenda Pachecão, correspondente à área de 814 hectares e 61 ares, enquanto manteve a reintegração de posse sobre a área remanescente em favor do espólio agravante
.

Alega que:

O magistrado que proferiu a decisão recorrida
tinha conhecimento das decisões anteriores proferidas no processo principal de reintegração de posse (nº 0801328-68.2021.8.14.0053)
e do
Agravo de Instrumento/Agravo Interno nº 0814313-97.2022.8.14.0000
, o qual
já havia determinado a reintegração da posse da Fazenda Pachecão em favor do espólio de Renato Pacheco
.

A decisão recorrida
interferiu diretamente no cumprimento da ordem de reintegração de posse
anteriormente determinada,
gerando insegurança jurídica e prejuízos ao espólio agravante
.

O magistrado
aceitou indevidamente
a tese da empresa embargante, JUPARANA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.,
baseando-se unicamente em um contrato de arrendamento firmado com o espólio de Roberto Pacheco
, o qual
é questionável, de validade duvidosa e posterior ao início do litígio
.

O contrato de arrendamento apresentado pela empresa agravada
foi assinado em 27 de janeiro de 2023
, poucos dias após o falecimento de Roberto Pacheco (ocorrido em 24 de janeiro de 2023),
e prevê um prazo de 20 anos renováveis por mais 20 anos, o que, segundo o agravante, equivale a uma verdadeira transferência definitiva da posse
.

O valor do arrendamento estipulado no contrato,
R$ 50.000,00 anuais (R$ 4.166,66 por mês), é absolutamente irrisório em relação à dimensão e produtividade da fazenda, que possui quase 2.000 hectares
.

A empresa agravada, JUPARANA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.,
não pode interferir no litígio entre os espólios de Roberto Pacheco e Renato Pacheco
, tampouco
poderia ter obtido tutela favorável para permanecer com parte significativa da posse da fazenda
.

O agravante alega ainda que
a Fazenda Pachecão tem sido explorada de forma agrária, mansa, pacífica e produtiva pelo espólio de Renato Pacheco há mais de 30 anos, sem qualquer oposição até o presente litígio
.

Com a decisão recorrida,
o espólio agravante perderia o acesso à área produtiva da fazenda, ficando apenas com a parte da mata, sem produção e sem geração de renda
, o que configura um
grave prejuízo econômico
.

Ao final, requer a
concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida
, para
permitir a retomada integral do cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido no processo principal (nº 0801328-68.2021.8.14.0053).

No mérito, o
reconhecimento da total procedência do recurso
, cassando integralmente a decisão agravada,
reestabelecendo o direito do espólio agravante sobre a totalidade da Fazenda Pachecão
.

A
JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
, apresentou
contrarrazões ao agravo de instrumento
, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Sustenta que celebrou um contrato de
arrendamento rural
do imóvel denominado "Fazenda Pachecão" em
27/01/2023
, com prazo de
20 (vinte) anos
, a contar dessa data. O contrato foi firmado com
Roberto Pacheco de Almeida Prado Neto
, legítimo proprietário e possuidor à época, sem qualquer registro de litígio na matrícula do imóvel. O arrendamento prevê o pagamento de
R$ 50.000,00 anuais
, totalizando
R$ 1.000.000,00 ao longo do contrato
.

Alega que
efetivou o registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis competente
e promoveu investimentos na área, incluindo:

Preparo e correção do solo,

Adubação,

Aquisição de maquinário,

Infraestrutura para cultivo agrícola,

Contratação de funcionários,

Plantio e monitoramento da safra.

Os investimentos totalizam
R$ 6.380.849,00
(seis milhões, trezentos e oitenta mil, oitocentos e quarenta e nove reais), conforme
Laudo Agronômico
e
Ata Notarial
anexados aos autos.

Defende que sua
posse é legítima, produtiva e exercida de boa-fé
, destacando que o arrendamento rural é regulado pelo
Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964)
e pelo
Decreto nº 59.566/1966
, que garantem ao arrendatário o
uso e gozo do imóvel durante a vigência do contrato
.

Argumenta que a decisão do juízo de primeiro grau
não violou qualquer determinação judicial anterior
, pois apenas
delimitou a área objeto da reintegração de posse
, preservando a parte do imóvel que foi
validamente arrendada
antes da decisão do agravo interno que beneficiou o
Espólio de Renato Pacheco de Almeida Prado
.

Além disso, alega que o
Agravante não preenche os requisitos para a concessão da tutela recursal
, pois:

Probabilidade do direito
: A posse direta da Agravada decorre de um
contrato válido e devidamente registrado
, com amparo no
Estatuto da Terra e no Código Civil
.

Perigo da demora
: Não há urgência na retomada da área pelo Agravante, pois a propriedade está sendo
cultivada e valorizada
. Pelo contrário, há
perigo de dano reverso
, pois a desocupação forçada impediria a colheita e acarretaria
prejuízos irreparáveis
à Agravada.

Reversibilidade da medida
: A manutenção da posse da Agravada
não prejudica o Agravante
, pois ele conserva a
posse indireta
do imóvel e pode ser
imitido na posse direta no futuro
sem danos. Já a retirada da Agravada seria
irreversível
, causando
perda total dos investimentos realizados e da produção agrícola em curso
.

Insiste que está cumprindo a
função social da propriedade
(art. 186 da Constituição Federal), pois a terra está sendo
utilizada para fins produtivos, gerando empregos e desenvolvimento econômico
.

Ao final, requer a
negação do efeito suspensivo
ao recurso e o desprovimento do agravo de instrumento, mantendo
integralmente a decisão liminar
do juízo de piso.

Deferi o pedido de efeito suspensivo, com a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRENDAMENTO RURAL. POSSE DE BOA-FÉ. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Renato Pacheco de Almeida Prado contra decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória em embargos de terceiro movidos por Juparanã Comercial Agrícola Ltda. A decisão suspendeu atos constritivos sobre 814 hectares da Fazenda Pachecão, mantendo a reintegração de posse do espólio sobre a área remanescente.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute (i) se o contrato de arrendamento firmado pela agravada, Juparanã Comercial Agrícola Ltda., confere-lhe posse legítima sobre a área discutida e (ii) se há elementos que justifiquem a concessão de efeito suspensivo ao agravo para permitir a retomada integral da fazenda pelo espólio agravante.

III. Razões de decidir

3. A empresa agravada celebrou contrato de arrendamento rural regularmente registrado, tendo realizado investimentos na área e exercendo posse produtiva e de boa-fé.

4. O Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964) e o Decreto nº 59.566/1966 garantem ao arrendatário o direito ao uso e gozo do imóvel durante a vigência do contrato.

5. O perigo de dano grave ou de difícil reparação não se evidencia em favor do agravante, uma vez que mantém posse sobre parte da propriedade e pode discutir seus direitos em sede de cognição exauriente.
6. A retirada imediata da empresa agravada poderia resultar em prejuízos irreversíveis aos investimentos realizados e à produção agrícola em curso, caracterizando risco de dano inverso.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Decisão de primeiro grau mantida até o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

Tese de julgamento:
“O contrato de arrendamento rural regularmente registrado confere ao arrendatário posse legítima e protegida pelo Estatuto da Terra e pelo Decreto nº 59.566/1966, não sendo recomendável a concessão de tutela recursal para desocupação imediata da área arrendada, sob pena de prejuízo irreversível aos investimentos e à função social da propriedade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964); Decreto nº 59.566/1966, arts. 13 e 92.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.357.986/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 20/05/2014; STJ, AgInt no REsp 1.879.693/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 15/03/2021.

O
ESPÓLIO DE RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO aduzindo haver
contradição
, pois a intimação foi direcionada a parte ilegítima, e
omissão
, pela ausência de análise sobre
acórdão anterior (n.º 0814313-97.2022.8.14.0000)
que reconheceu seu direito à posse do imóvel “
Fazenda Pachecão
”.

Requer a
correção da decisão
para sanear os vícios apontados.

A
JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.
apresentou
contrarrazões aos embargos de declaração
opostos pelo
Espólio de Renato Pacheco de Almeida Prado
, sustentando a
inexistência de omissão ou vício
na decisão que
indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento
.

Argumenta que todos os pontos relevantes foram enfrentados, inclusive a existência do contrato de arrendamento firmado antes do acórdão citado pelo embargante.

Defende a
manutenção da decisão
, por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, e afirma que os embargos têm
caráter meramente infringente
, sendo, portanto,
inadequados na via eleita
. Requer o
improvimento dos embargos de declaração
.

O ESPÓLIO DE RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO
peticiona no ID. 27954280, requerendo que o julgamento do agravo de instrumento ocorra de forma
presencial
, alegando a
complexidade da matéria
e as
particularidades do caso
, conforme já apontado em embargos de declaração. Invoca precedente semelhante (processo nº 0814313-97.2022.8.14.0000) e fundamenta o pedido no §3º do art. 3º da Resolução nº 21/2018 do TJPA, destacando o interesse em apresentar
sustentação oral
.

A empresa
JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.
, também peticiona pleiteando que o julgamento seja realizado
de forma presencial
, com fundamento nos §§ 2º e 3º do art. 140-A do Regimento Interno do TJPA, a fim de permitir
sustentação oral
, acompanhamento do voto da relatora e esclarecimento de eventuais dúvidas fáticas durante o julgamento.

Indeferido o pedido no Id. 28065800 - Despacho.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre assentar que os embargos de terceiro constituem remédio processual idôneo à proteção da posse ou da propriedade de bem atingido por ato constritivo judicial em processo alheio, conforme previsão do art. 674 do Código de Processo Civil. Trata-se de ação autônoma que visa resguardar a esfera jurídica de terceiro estranho à lide principal, cuja posse ou domínio tenha sido ameaçado ou atingido por decisão judicial que lhe é inoponível.

Na hipótese dos autos, o agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO insurge-se contra decisão interlocutória que, em sede de embargos de terceiro, deferiu parcialmente tutela provisória requerida pela empresa JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA., determinando a suspensão dos atos constritivos incidentes sobre parcela da Fazenda Pachecão, com área de 814 hectares e 61 ares, sem, contudo, obstar a reintegração de posse do espólio agravante sobre a área remanescente.

Argumenta o agravante que a decisão agravada contrariou acórdão proferido no AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0814313-97.2022.8.14.0000, o qual reconheceu o direito possessório do espólio sobre o imóvel em litígio. No entanto, impõe-se destacar que referido acórdão foi prolatado em sede de medida liminar na ação de reintegração de posse proposta pelo ESPÓLIO DE ROBERTO PACHECO DE ALMEIDA PRADO contra RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO, sem que a empresa JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA. houvesse integrado a lide, o que afasta a eficácia subjetiva da decisão em relação à ora agravada, nos termos do art. 506 do CPC.

Dessa forma, legítima é a defesa da posse por parte da JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA., por meio dos embargos de terceiro, na forma do art. 674 do CPC, ao alegar que detém a posse direta da área arrendada e que não pode ser atingida por ordens judiciais proferidas em processo no qual não figurou como parte.

No caso concreto, as provas produzidas até o momento revelam que a empresa agravada firmou contrato de arrendamento rural em 27 de janeiro de 2023 com o espólio de ROBERTO PACHECO DE ALMEIDA PRADO, tendo registrado o instrumento contratual junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente. Referido pacto, ainda que impugnado pelo espólio agravante quanto à sua validade e oportunidade, apresenta-se formalmente hígido e amparado pelo Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964) e pelo Decreto nº 59.566/1966, os quais asseguram ao arrendatário o uso e gozo do imóvel durante a vigência do contrato, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

Além disso, consta dos autos documentação comprobatória de significativos investimentos realizados pela agravada na área objeto do contrato, inclusive com a juntada de laudo agronômico (24723273), cujos valores superam catorze milhões de reais. Tal circunstância reforça a caracterização da agravada como terceira possuidora de boa-fé, sendo-lhe oponível a proteção conferida pelos artigos 506 e 678 do CPC, os quais vedam a ineficácia de decisões judiciais contra terceiros não integrantes da relação processual originária.

Em juízo de cognição sumária, própria do momento processual, não se evidencia a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, tampouco o perigo de dano grave ou de difícil reparação a justificar a antecipação da tutela recursal pleiteada. O espólio agravante mantém a posse da área remanescente da fazenda e poderá, em momento oportuno, buscar o reconhecimento judicial de seus direitos mediante cognição exauriente e ampla dilação probatória.

Por outro lado, a concessão da medida vindicada implicaria a desocupação forçada da área cultivada pela agravada, com comprometimento irreversível da produção agrícola em curso e dos investimentos realizados, o que configuraria risco concreto de dano inverso e afronta à função social da propriedade, conforme o art. 186 da Constituição Federal.

A alegação de vícios na decisão recorrida, trazida nos embargos de declaração, revela-se prejudicada diante do julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. De toda forma, as matérias apontadas como omitidas ou contraditórias foram devidamente enfrentadas na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, em especial no que toca à distinção entre as partes e os limites subjetivos da coisa julgada.

Assim, ausentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, impõe-se o não acolhimento dos embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO, mantendo
íntegra
a decisão recorrida.

JULGO PREJUDICADOS
os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025